Tribunal: CARF
Processo: 11065.905162/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905162/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.537 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FORROTEC COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Consoante jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos pedidos de compensação, ainda que apresentado antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização e
anteriormente à declaração do débito por meio de DCTF, uma vez que a
compensação, por estar sujeita à ulterior condição resolutória, não equivale ao
pagamento integral do tributo.
Aplicação de precedentes das 1o e 3a Turmas da CSRF e das 1a e 2a Turmas da
1a Seção do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905162/2011-69
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905162/2011-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 14-97.223, de 31 de julho de 2019, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se de processo no qual a interessada pleiteia o ressarcimento de crédito de IPI
apurado ao final do 2o trimestre de 2008, no montante de R$ 11.810,25, conforme
demonstrado no Pedido de Ressarcimento 34838.20438.180708.1.1.01-0648. Pretende
que referido crédito seja utilizado na compensação de outros débitos de sua
responsabilidade.
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 122, apesar do crédito pleiteado ter sido
integralmente reconhecido, ou seja, R$ 11.810,25, não foi suficiente para a extinção
total dos débitos declarados nas compensações vinculadas ao presente processo, razão
pela qual homologou parcialmente a DCOMP 29112.25669.061008.1.3.01-3378.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação
encontram-se às fls. 123/124.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente ingressou com a manifestação
de inconformidade de fls. 02/08, instruída dos documentos de fls. 09/88, apresentando,
em síntese, os seguintes argumentos em sua defesa:
1. Em 06/10/2008, foi transmitido o PER/DCOMP no 29112.25669.061008.1.3.01-3378,
dando conta da compensação do valor de R$ 11.810,25, relativos a COFINS de junho
de 2008, com vencimento em 18/07/2008, sendo utilizado o crédito total do
PER/DCOMP 34838.20438.180708.1.1.01-0648, o que liquidou parcialmente a
COFINS de junho de 2008;
2.
Na
mesma
data,
em
06/10/2008,
foi
transmitida
a
PER/DCOMP
06444.48829.061008.1.3.04-4948, dando conta de um pagamento indevido ou a maior,
no valor de R$ 312,71 atualizado para R$ 329,04, sendo que utilizou-se este crédito
para compensação de R$ 329,04, sua totalidade para pagamento de parte do valor dos
juros devidos relativamente ao COFINS de junho de 2008;
3. Ainda, na mesma data, em 06/10/2008, foi transmitida a PER/DCOMP
23158.51687.061008.1.3.04-7758, dando conta de um pagamento indevido ou a maior,
no valor de R$ 49,87 atualizado para R$ 51, sendo que utilizou-se parte deste crédito
para compensação de R$ 39,42, para compensar o saldo dos juros devidos relativamente
ao COFINS de junho de 2008;
4. Pode-se observar dos fatos que a contribuinte liquidou o valor do principal e dos
juros, através dos PER/DCOMP indicados, e do depósito judicial, deixando de efetuar o
pagamento relativo à Multa de Mora, vez que amparado em Lei;
5. Indica-se ainda, que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais —
DCTF Semestral, foi transmitida em 07 de outubro de 2008, seja, em data posterior as
compensações efetivadas;
6. Considerando que o pagamento do débito foi efetivado antes de qualquer instauração
de procedimento de parte da administração fazendária e a informação do débito
tributário foi posterior a liquidação e regularização do débito, conforme estabelece o art.
138, do Código Tributário Nacional - CTN, a aplicação de multa é excluída pela
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905162/2011-69

denúncia espontânea da infração, devendo ser revisada as alocações feitas na análise dos
PER/DCOMPs apresentados e já indicados;
7. Deve-se reconhecer a aplicabilidade da denuncia espontânea, com a extinção do
crédito tributário, pelas compensações realizadas e do depósito judicial, do principal e
juros, vez que atendido o preceito do art 138 CTN. Nesse sentido a jurisprudência
respalda a sistemática adotada pela contribuinte.
Ao final, requer a anulação do débito apontado e o consequente reconhecimento das
compensações realizadas, com a análise conjunta dos documentos apresentados.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo assinalou que “não há controvérsia
acerca do direito creditório: a interessada requereu e a autoridade fiscal reconheceu o direito
creditório total de R$ 11.810,25 para o 2o trimestre de 2008.” Contudo, entendeu que, como as
compensações foram realizadas após o vencimento dos tributos, seriam devidos multa e juros
sobre o valor principal.
O fundamento da decisão é de que, consoante, Nota Técnica Cosit no 19/2012,
item ‘c3’, “não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa
o débito confessado”.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo, em
síntese, ser cabível o instituto da denúncia espontânea, uma vez que, nos termos do art. 156 do
CTN, o pagamento e a compensação são formas equivalentes de extinção do crédito tributário,
citando jurisprudência deste CARF.
Além disso, o Contribuinte defende ter ocorrido prescrição intercorrente no
processo administrativo, nos termos do §1o do art. 1o da Lei no 9.876/99, vez que teria ocorrido
inércia do fisco por prazo superior a 3 (três anos), já que a manifestação de inconformidade fora
julgada após decorridos mais de 8 (oito) anos de sua apresentação.
Os autos foram, então, remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta cinge-se à
aplicabilidade ou não dos efeitos da denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código
Tributário Nacional às hipóteses em que a extinção do débito confessado ocorreu por meio de
compensação.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905162/2011-69

Estabelece o mencionado dispositivo legal:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O aspecto a ser enfrentado diz respeito à possibilidade de a compensação – forma
de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II do CTN – ser abrangida pela expressão
pagamento utilizada pelo legislador no dispositivo supra.
Com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora, inclusive externado em
votos já proferidos, há que se apontar que a jurisprudência da Câmara Superior deste CARF, em
alinhamento ao que restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, manifesta entendimento
de que, para fins de denúncia espontânea, a compensação não pode ser equiparada ao pagamento.
Nesse sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-006.220, CSRF / 1a Turma, julgado em 5 de agosto de 2022)
(destaques pela Relatora)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2003
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento,
cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art.
150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição
resolutória de homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia
espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o
pagamento, stricto sensu, ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida,
cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado em atraso.
(Acórdão no 9303-012.624, CSRF / 3a Turma, julgado em 6 de dezembro de 2021)
(destaques pela Relatora)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905162/2011-69

Com efeito, assim vêm se manifestando o Superior tribunal de Justiça, por suas
duas Turmas integrantes da 1a Seção:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7/STJ.
ART.
156,
II,
DO
CTN.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte tem firme compreensão segundo a qual incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal para reconhecer que estão presentes os requisitos da denúncia espontânea,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.040.611/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Ainda que tenha havido,
anteriormente à DCTF retificadora, envio de pedido de formalização de denúncia
espontânea envolvendo apenas parte dos tributos, o C. STJ, em casos análogos,
entendeu pela aplicabilidade do instituto previsto no art. 138 do CTN quando inexiste
prévia providência do Fisco em apurar eventual saldo complementar, visto que ele só
tomou ciência da existência de créditos pendentes quando da realização do pagamento
em envio da DCTF retificadora (...).
Ademais, a compensação como meio de extinção do tributo, como no caso dos autos,
não constitui impedimento à denúncia espontânea" (fls. 1.187-1.188, e-STJ).
2. Tal entendimento diverge da orientação do STJ segundo a qual não se aplica o
benefício da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.12.2020; AgInt no
AREsp 1.270.551/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
30.11.2020; REsp 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
13.12.2017; AgInt no REsp 1.720.601/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 7.6.2019.
3. Agravo Interno não provido.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.537 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905162/2011-69

(AgInt no REsp n. 1.941.201/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 3/10/2022, DJe de 4/11/2022.)
(destaques pela Relatora)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória de sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.270.551/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 20/10/2020, DJe de 30/11/2020.)
(destaques pela Relatora)
Ainda que tais precedentes não possuam efeitos vinculantes, entendo demonstrar,
de modo incontroverso, a pacificação da questão no âmbito do STJ, por suas duas Turmas de
Direito Público, cabendo, portanto, à esta Turma Julgadora, em prol da segurança jurídica, a
aplicação de tal entendimento.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 160
DF CARF MF
Original